Tribunal: TJMT
Processo: 0011221-97.2014.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD). PACIENTE QUE RECEBEU AUTORIZAÇÃO DO ESTADO. AUSÊNCIA DE AJUDA DE CUSTO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança formulada por WKARYSTON DE OLIVEIRA SILVA, representado por sua genitora ELIETE CAETANO DE OLIVERIA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o ressarcimento de despesas realizadas para tratamento de saúde fora do domicílio (TFD), conforme determinação proferida em sede de liminar nos autos da ação civil pública distribuída sob o código n.o 183416.
2. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS O DEFERIMENTO DA LIMINAR NA DATA DE 28/05/2014, BEM COMO SEU DESCUMPRIMENTO PELO ENTE ESTATAL. NO ENTANTO, O JUÍZO DAQUELES AUTOS ENTENDEU PELA IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VALORES PARA SER DESPENDIDO EM TRATAMENTO FORA DO ESTADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA PARA TANTO.
3. O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) ESTÁ PREVISTO NO CONCEITO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONTIDO NO ART. 196 DA CR/88, SENDO ATUALMENTE REGULAMENTADO PELA PORTARIA MS/SAS N.o 55/99, EM SEU ARTIGO 1o, § 1o, LITTERIS: ART. 1o ESTABELECER QUE AS DESPESAS RELATIVAS AO DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS PARA O TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA POSSA SER COBRADAS POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS– SAI/SUS, OBSERVADO O TETO FINANCEIRO DEFINIDO PARA CADA MUNICÍPIO/ESTADO. §1o - O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO DESLOCAMENTO EM TFD SÓ SERÁ PERMITIDO QUANDO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE TRATAMENTO NO PRÓPRIO MUNICÍPIO.
4. DESTARTE, UMA VEZ COMPROVADO QUE O PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, QUE NÃO É FORNECIDO PELO MUNICÍPIO ONDE RESIDE, DEVE ESTE SER CONDENADO A CUSTEAR AS DESPESAS DO REFERIDO TRATAMENTO, INCLUINDO O TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DA REFERIDA PORTARIA E DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NAQUELES AUTOS (CÓDIGO 183416).
5. DESTARTE, ENTENDO QUE O RECORRIDO FAZ JUS AO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO COM O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, TAL COMO RECONHECIDO NA ORIGEM.
6. Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicado nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento recente do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese em relação aos índices de correção monetária e taxas de juros que deveriam ser aplicadas em cada assunto que envolva condenação da Fazenda Pública, depois dos parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.
7. No caso em comento, quanto ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária, consigno que, no caso em apreço deverá incidir juros de mora com base na caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011221-97.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WKARYSTON DE OLIVEIRA SILVA (RECORRIDO), ELIETE CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 003.530.701-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020